Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729757-68.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, R2 CE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA APELADO: R2 CE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes, SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (ID 76343717) e R2 CE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (ID 76343721), em face da r. sentença (ID 76341857) que julgou parcialmente procedente o pedido em ação monitória. Em suas contrarrazões (ID 76343724), a parte autora/apelada, SR ACABAMENTOS, sustenta, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso interposto pela ré, R2 CE CONSTRUÇÕES. Argumenta que a apelação da ré seria “completamente atécnica, tendo em vista que não impugna nenhum ponto da r. sentença, que deveria buscar reformar” (ID 76343724 – Pág. 2). De fato, da análise das razões recursais da ré/apelante (ID 245907517), observa-se que a parte não se insurge diretamente contra os fundamentos da sentença que constituíram o título executivo judicial. Em vez disso, justifica sua revelia por dificuldades financeiras e pleiteia o parcelamento do débito em 6 (seis) parcelas mensais, matéria que não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal, requisito de admissibilidade dos recursos. Tal vício, caso confirmado, pode acarretar o não conhecimento do apelo por ausência de regularidade formal. Contudo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a prolação de decisões com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, afigura-se prudente oportunizar à parte apelante que se manifeste sobre a referida preliminar. Assim, intime-se a parte apelante, R2 CE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, arguida em contrarrazões pela parte apelada. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator